Tribunal: TJPA
Processo: 0003017-89.2019.8.14.5150
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003017-89.2019.8.14.5150

APELANTE: JOSE RICARDO CORDEIRO GONCALVES

APELADO: EDJANE DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADA – MÉRITO: PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – SITUAÇÃO DE CONFLITO QUE AINDA PERSISTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE CAUTELARIDADE, PREVENTIVIDADE E URGÊNCIA NA ADOÇÃO DAS MEDIDAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1-Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa:

1.1. Descabimento da alegação de violação dos direitos de ampla defesa e contraditório, tendo sido oportunizado ao recorrente todas as formas de defesa.

1.2- Preliminar Rejeitada.

2-Mérito:

2.1- Necessidade de continuidade das medidas. Especial relevância a palavra da vítima.

2.2- Desta feita, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser mantida em sua totalidade.

3-Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante JOSÉ RICARDO CORDEIRO GONÇALVES e apelada

EDJANE DO SOCORRO DO SANTOS VIEIRA
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSÉ RICARDO CORDEIRO GONÇALVES

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA,
julgou procedente o pedido inicial, mantendo as medidas protetivas deferidas em sede liminar, declarando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, tendo como ora apelada
EDJANE DO SOCORRO DOS SANTOS VIEIRA (ID Nº. 7307163)
.

Inconformado,
JOSÉ RICARDO CORDEIRO GONÇALVES
interpôs recurso de apelação (ID Nº 7307164) aduzindo que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento do direito de defesa, considerando que não oportunizou a produção de provas expressamente requerida pelo apelante em sede de contestação, qual seja, depoimento pessoal da apelada e oitiva de testemunhas, ressaltando a necessidade de realização de instrução processual.

Aduz que que a apelada não teria comprovado, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, a necessidade das medidas protetivas pleiteadas em juízo (ônus processual que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC), e que, em caso de manutenção das medidas, estaria sendo comprometida a sua liberdade de locomoção.

Ressalta ainda, a inexistência de perda de objeto em caso de julgamento após o término do período das medidas arbitradas na sentença.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença ora vergastada seja reformada, determinando o imediato retorno dos autos para regular processamento.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 7307216).

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Em sede de manifestação (ID 12637715), a Douta Procuradoria de Justiça pugna pela manutenção da sentença.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Prima facie,
passo analisar a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo ora recorrente.

PRELIMINAR: DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO DIREITO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO

Alega o apelante que a sentença seria nula, em razão da necessidade de realização de instrução processual.

Pelo que se depreende dos autos, é possível extrair perfeitamente da sentença os fundamentos técnico-jurídicos que nortearam o juízo de procedência da demanda, descabendo a alegação de violação dos direitos de ampla defesa e contraditório, tendo sido oportunizado ao recorrente todas as formas de defesa, o que o fez, não tendo o magistrado julgado procedente os pedidos em razão de, eventualmente, não a considerar, mas diante do contexto probatório já existente.

É o entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. SENTENÇA QUE CONCEDEU MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA À OFENDIDA (ART. 22, III, A E B, DA LEI N. 11.340/2006). PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DA VÍTIMA (100M), BEM COMO DE CONTATO POR QUALQUER MEIO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR DA VÍTIMA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA - MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006 - CARÁTER EMERGENCIAL - COGNIÇÃO SUMÁRIA INCOMPATÍVEL COM DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUERIDO QUE CITADO PESSOALMENTE CONSTITUIU DEFENSOR E SE MANIFESTOU NOS AUTOS. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS PROPOSTA PELO EX-COMPANHEIRO NÃO OBSTA O DEFERIMENTO PELO JUIZADO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DO PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS FORMULADO PELA OFENDIDA. MÉRITO. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA EM SITUAÇÕES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REQUERIDO/APELANTE QUE NÃO DEMONSTROU A ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA ALTERAÇÃO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00002529520178240023 Capital 0000252-95.2017.8.24.0023, Relator: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 13/12/2018, Quinta Câmara Criminal)

Nessa senda, tem-se que o processo em questão trata de ação cautelar satisfativa, onde o seu objetivo não é declarar o Réu culpado ou não da violência psicológica sofrida pela apelada, mas sim o de cessar ou prevenir que a mulher sofra qualquer tipo de violência.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em voto da lavra do Ministro LUIS FELIPE SALOMO, se pronunciou nos seguintes termos:

“Assim, as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006 - notadamente as dos arts. 22, 23 e 24 -, observados os requisitos específicos para a concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor.
Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca necessariamente garantir a eficácia prática da tutela principal.
As regras aplicáveis são as do Código de Processo Civil (inclusive quanto a prazos recursais), e obedecerão às normas de competência do codex e das leis locais.”
[1]
(grifei)

Ainda sobre o tema, MARIA BERENICE DIAS leciona:

“O fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas.”
[2]

Ademais, destaca-se que o art. 371 do CPC consagra o princípio da persuasão racional, que possibilita ao Magistrado valer-se do seu convencimento, à luz dos fatos, das provas, da jurisprudência, da legislação e da sua vivência de vida para julgar o caso concreto, conforme ocorrera no caso em comento.

Nesse sentido, o Magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade e utilidade de realização de qualquer modalidade de prova para formar seu convencimento, não merecendo, tal medida, qualquer censura ou retificação.

Assim, importante ressaltar que as medidas protetivas foram mantidas diante de todo arcabouço probatório constante dos autos, levando o magistrado a firmar o seu entendimento pela procedência das teses apresentadas pela recorrida.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, observa-se que as medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei nº. 11.340/06 têm natureza cautelar, e, por isso, somente se justificam se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal.

Sobre a cautelaridade das medidas protetivas, colaciono a seguinte lição:

“As medidas elencadas neste dispositivo são adjetivadas pelo legislador como de urgência, assim como aquelas previstas no art. 23 e 24 da lei. Analisando as cautelares em geral, salienta Antônio Scarance Fernandes que "são providências urgentes, com as quais se busca evitar que a decisão da causa, ao ser obtida, não mais satisfaça o direito da parte, evitando que se realize, assim, a finalidade instrumental do processo, consistente em uma prestação jurisdicional justa”. Como tal, devem preencher os dois pressupostos tradicionalmente apontados pela doutrina, para a concessão das medidas cautelares, consistentes no periculum in mora (perigo da demora) e fumus bonis iuris (aparência do bom direito). Destaca Fernando Célio de Brito Nogueira: "Sem que haja pelo menos um começo de prova e uma situação de incontornável urgência, em tese amparada pelo direito positivo, o magistrado não tem como deferir nenhuma das medidas previstas, pois isso traduziria algo temerário". Dessa forma, deve o juiz, ao analisar a conveniência da adoção de tais medidas, atentar à presença de tais pressupostos, podendo, inclusive, designar a audiência de justificação prévia de que trata o art.
804
do
CPC

(GOMES, Luiz Flávio; CUNHA, Rogério Sanches. Legislação Criminal Especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 1115/1116)

In casu, após detida análise dos autos, não posso fechar os olhos para o fato de ainda persistir toda uma situação de conflito entre as partes, como bem demonstrado em Estudo Social realizado (Id nº 7307160), o que justifica de forma cristalina a adoção e manutenção de medidas protetivas.

Ademais, se presente o perigo do caráter conflituoso na relação entre as partes e se há, ao menos indícios de violência contra mulher, a medida protetiva, regulamentada pela Lei nº. 11.340/2006, se impõe, persistindo, portanto, no caso em questão, os seus requisitos de cautelaridade, preventividade e urgência na adoção das medidas.

Ora, se ainda permanece o caráter conflituoso na relação entre as partes e se há, ao menos indícios de violência contra mulher, a medida protetiva, regulamentada pela Lei nº. 11.340/2006, se impõe, persistindo, portanto, no caso em questão, os seus requisitos de cautelaridade, preventividade e urgência na adoção das medidas.

A fim de corroborar com o entendimento ora esposado, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU A MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO RECORRENTE DO LAR – NÃO ACOLHIMENTO –
Tendo em vista as ameaças proferidas pelo recorrente e o seu comportamento agressivo, demonstrada está a necessidade da concessão das medidas protetivas de urgência em favor da impetrante.
Recurso não provido. (TJSP, Proc. nº. 0016485-22.2017.8.26.0506, julgado em 14/12/2017) (grifo nosso)

Recurso em Sentido Estrito – Violência doméstica –
Interposição contra indeferimento de medidas protetivas de urgência – Indícios de vulnerabilidade da vítima - Medidas cautelares que não prejudicam o agressor – Entendimento Em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em havendo indícios de vulnerabilidade da vítima, de rigor a concessão de medidas protetivas de urgência, sobretudo se não prejudiciais, ao menos em tese, ao agressor.
(TJSP, Proc. nº. 0031150-58.2014.826.0050, julgado em 07/05/2015)

Desta feita, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser mantida em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença atacada.

É COMO VOTO.

Belém, 16/05/2023